Tribunal: TJDFT
Processo: 0702090-23.2023.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE PISTOLA. DOSIMETRIA. INCREMENTO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8. CONFISSÃO E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. CONCURSO FORMAL. QUANTIDADE DE CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/5 (UM QUINTO) MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo circunstanciado pelo uso de arma de fogo, improcede o pedido de afastamento da causa de aumento inserta no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal.
2. A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, quando as demais provas, sobretudo as declarações das vítimas, demonstram o emprego de arma de fogo.
3. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, por cada circunstância judicial valorada negativamente.
4. No que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que deve ser aplicada a fração de 1/12 (um doze avos) no caso de réu confesso e multirreincidente. Precedentes.
5. Nos termos da doutrina e da jurisprudência deste egrégio Tribunal, pacificou-se o entendimento de que, em caso de crime continuado ou de concurso formal próprio, deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3).
6. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal aplicada, devendo ser reduzida no caso vertente.
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.